Tribunal: TJBA
Processo: 0000269-50.2001.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000269-50.2001.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): MARIO JORGE MARTINS PAIVA APELADO: JULIANO LOGRADO CEDRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000269-50.2001.8.05.0079, em que figura como apelante, PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e apelado, JULIANO LOGRADO CEDRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.